Tribunal: TJMT
Processo: 0011047-23.2016.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011047-23.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAMON SADE HADDAD - CPF: 284.517.086-68 (AGRAVADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), MARIO JABUR NETO - CPF: 221.841.768-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BRENTZEL ASKINIS - CPF: 446.505.948-55 (ADVOGADO), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 829.271.117-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO), DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DO 4º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), VENCIDO O RELATOR (EXMO. SR. DR LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL POR DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONEXA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL PELO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa em embargos à execução fiscal julgados extintos em razão do reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa em demanda conexa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autonomia processual entre a execução fiscal e os embargos à execução autoriza a fixação de honorários advocatícios de forma independente em cada demanda correlata, sem caracterizar
bis in idem
; (ii) saber se a soma dos honorários fixados nas demandas conexas, incidentes sobre a mesma base econômica correspondente ao crédito tributário, observa o limite máximo de cumulação previsto na legislação processual civil; e (iii) saber se o proveito econômico, para fins de fixação dos honorários advocatícios, corresponde ao valor integral do crédito tributário objeto da execução extinta, ou se deve ser arbitrado por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal ocorreu como reflexo do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa, circunstância que autoriza a distinção em relação ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

4. A cumulação dos honorários fixados nas demandas conexas relativas ao mesmo crédito tributário, quando incidente sobre a mesma base econômica, não pode ultrapassar o limite máximo previsto na legislação processual, sob pena de se impor ônus sucumbencial global desproporcional ao proveito econômico efetivamente alcançado.

4. A autonomia entre as demandas não implica que o proveito econômico auferido em cada uma delas corresponda, indistintamente, ao valor integral do crédito tributário controvertido.

5. Quando o proveito econômico é discutido em ação conexa e os embargos à execução ajuizados pelo devedor são extintos por consequência daquele julgamento, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por não ser possível estimar proveito econômico próprio obtido com o provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É devida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a execução fiscal ou os embargos correlatos são extintos, sem resolução do mérito, em razão de ação conexa na qual se discute o crédito tributário, diante da impossibilidade de mensuração de proveito econômico autônomo”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, X; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC); STJ, AgInt no REsp 1.938.657/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2021; TJMT, N.U 1003839-63.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luis Otávio Pereira Marques, j. 17.06.2026; TJMT, N.U 1037352-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo “afastar a nova (terceira) condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nestes autos” (id. 351326883).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 363165897, o Agravante sustenta, em suma: (i) impossibilidade de tripla condenação em honorários em razão de identidade de causa de pedir e de título executivo entre os três processos correlatos, configurando enriquecimento sem causa; (ii) violação ao princípio da causalidade, por ser a presente demanda ato processual redundante, iniciado por liberalidade dos agravados; e (iii) subsidiariamente, necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, ante a ausência de proveito econômico mensurável nestes autos.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões disponíveis no id. 368930396, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo “afastar a nova (terceira) condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nestes autos” (id. 351326883).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“(...) Sobre a questão, foi firmado entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, identificado sob o Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), que assim dispõe:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Em outros termos, o Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC) estabelece que é possível cumular honorários advocatícios fixados na execução de título extrajudicial com aqueles arbitrados nos embargos à execução, pois trata-se de ações autônomas. A cumulação é permitida desde que o somatório total não exceda o limite máximo de 20% sobre o valor da causa.

No caso, verifico que as ações indicadas, a saber: Embargos à Execução nº 0011044-68.2016.8.11.0003 e Execução Fiscal nº 0010146 89.2015.8.11.0003, além dos presentes autos, apesar de relativas ao mesmo título executivo extrajudicial, são ações autônomas e discutem fatos diversos, restando viável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em cada uma das ações.

Ademais, por força do princípio da causalidade, deve o ente público responder pelos ônus da sucumbência quando ajuíza execução fiscal lastreada em título posteriormente declarado nulo.

Esse é o entendimento que vem sendo seguido por este Sodalício, conforme se extrai do aresto a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECLARADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 587 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. DISTINGUISHING INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da nulidade da CDA declarada em embargos à execução com trânsito em julgado, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Discute-se:
(i) a possibilidade de nova condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, diante de condenação anterior nos embargos à execução; e
(ii) a aplicabilidade do critério de equidade para fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A Certidão de Dívida Ativa constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido da execução fiscal, sendo imperativa a extinção do feito quando declarada judicialmente sua nulidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal não configura bis in idem, pois a execução e os embargos à execução possuem autonomia relativa, sendo admissível a fixação de honorários em cada uma das ações, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587
.

5. Aplicável o princípio da causalidade, deve o ente público responder pelos ônus sucumbenciais quando ajuíza execução fiscal lastreada em título posteriormente declarado nulo por vício imputável à Administração
.
6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, inexistentes no caso concreto, em que o valor da causa não é irrisório e o proveito econômico é plenamente mensurável.
7. Incide ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, que impõe a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o distinguishing invocado pelo apelante.
8. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite legal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa declarada com trânsito em julgado configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução fiscal, impondo sua extinção sem resolução do mérito.

2. É legítima a condenação em honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, inexistindo bis in idem
.
3. Não sendo irrisório o valor da causa nem inestimável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedada a apreciação equitativa.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.
Precedentes relevantes: STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC); STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ.

(N.U 1036474-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

[Destaquei]

Assim, é certo que a pretensão recursal de ver afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nesta ação, não merece guarida, porquanto em desacordo com o precedente qualificado acima esposado, devendo ser desprovido o apelo, neste ponto. (...)”

A tese central do Agravante é de que os três processos — Execução Fiscal n. 0010146-89.2015.8.11.0003, Embargos à Execução n. 0011044-68.2016.8.11.0003 (opostos pela empresa Itumbiara Transmissora de Energia Elétrica) e os presentes Embargos à Execução n. 0011047-23.2016.8.11.0003 (opostos pelos sócios) — discutiriam o mesmo fato gerador e o mesmo título executivo, de modo que a terceira condenação configuraria enriquecimento sem causa.

O argumento não procede.

A autonomia processual entre a execução fiscal e os embargos à execução é matéria consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC). Nos termos daquele precedente, os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação não exceda o limite máximo previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A circunstância de os processos versarem sobre a mesma Certidão de Dívida Ativa — CDA n. 201414690 — não é suficiente para afastar a autonomia das demandas. O que define a identidade ou distinção entre ações é o conjunto formado pelas partes, pelo pedido e pela causa de pedir, e não apenas o título executivo em comum.

No presente caso, os Embargos opostos pelos Agravados Ramon Sade Haddad e Murilo Magalhães Nogueira tiveram como causa de pedir específica e autônoma a exclusão dos ex-sócios da condição de corresponsáveis tributários da CDA, com fundamento na ausência dos requisitos legais para a responsabilização pessoal, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Trata-se de pretensão personalíssima, que não se confunde com o objeto dos Embargos opostos pela empresa Itumbiara, os quais foram voltados ao reconhecimento da nulidade formal da CDA por irregularidade na intimação administrativa.

Portanto, há distinção objetiva entre os pedidos e as causas de pedir dos dois conjuntos de embargos, o que afasta qualquer identidade que pudesse justificar a supressão da condenação honorária nestes autos. A existência de dois embargos distintos não decorre de fragmentação abusiva, mas da necessidade concreta de cada executado exercer defesa própria quanto a fundamentos que lhe são individuais e intransferíveis. Seria inadmissível exigir que os agravados permanecessem inertes no polo passivo de uma execução fiscal direcionada contra eles, aguardando o desfecho de demanda movida por terceiro, ainda que conexa.

Ademais, é plenamente possível que os presentes embargos houvessem sido julgados procedentes exclusivamente quanto à exclusão dos sócios do polo passivo, com prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica. Essa hipótese demonstra, por si só, a independência e a utilidade autônoma desta demanda em relação àquela movida pela empresa.

Ainda, o Agravante sustenta que o limite de 20% previsto no Tema 587/STJ deveria ser observado globalmente em relação a todos os processos que discutem a mesma CDA, de modo que a soma das condenações já fixadas nos outros dois feitos teria exaurido o teto legal.

Ocorre que a questão relativa ao limite global de 20% previsto no Tema 587/STJ não foi adequadamente suscitada pelo Agravante nas razões de apelação de forma a permitir pronunciamento pelo juízo de primeiro grau. Como registrado expressamente na decisão monocrática agravada (id. 351326883), a relatora deixou de deliberar sobre o limite da cumulação de honorários advocatícios por força do princípio da adstrição ou da congruência e do efeito devolutivo do apelo, por se tratar de direito disponível.

A pretensão de ver reconhecido o suposto exaurimento do teto de 20% em razão das condenações fixadas nos processos correlatos — formulada agora com maior ênfase no agravo interno — esbarra no instituto da preclusão. A matéria não foi objeto de pronunciamento jurisdicional na instância de origem, nem foi devidamente devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação de forma a autorizar seu exame nesta sede. Permitir que a questão seja apreciada diretamente por esta Câmara, sem que tenha sido submetida ao crivo do juízo
a

quo
, configuraria indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura recursal do Código de Processo Civil.

Diante disso, eventual discussão acerca dos limites globais da cumulação de honorários entre os processos correlatos não comporta apreciação neste agravo interno, sob pena de se proferir decisão em única instância sobre matéria que demandaria pronunciamento prévio do juízo de origem, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição.

O Agravante segue afirmando que os presentes embargos decorreram de liberalidade dos Agravados, porque já tramitava ação semelhante promovida pela co-executada Itumbiara. A tese não se sustenta.

O princípio da causalidade impõe que responda pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso em exame, foi o próprio Estado de Mato Grosso quem incluiu os agravados na qualidade de corresponsáveis tributários da CDA n. 201414690, sem a presença dos requisitos legais exigidos para a responsabilização dos sócios. Essa conduta da Fazenda Pública foi a causa direta e imediata do ajuizamento dos presentes embargos.

Não é razoável exigir que os Agravados suportassem os riscos patrimoniais da execução — com possibilidade de constrição de seus bens — sem exercer defesa própria. A existência de demanda conexa movida pela pessoa jurídica não supria a necessidade de tutela jurisdicional individual dos sócios quanto à sua ilegitimidade passiva, matéria que não seria necessariamente apreciada naquele feito.

A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática que a manteve estão, portanto, em perfeita consonância com o princípio da causalidade: quem ajuíza execução fiscal lastreada em título posteriormente declarado nulo, e inclui indevidamente terceiros no polo passivo sem amparo legal, deve responder pelos ônus sucumbenciais gerados em cada demanda autônoma que tal conduta tornou necessária.

Em pedido subsidiário, o Estado requer que, caso mantida a condenação, os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e no Tema 1.076 do STJ, sob o argumento de ausência de proveito econômico mensurável nestes autos.

O pedido também não merece acolhimento.

O Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP) é claro ao estabelecer que o arbitramento por equidade somente é admitido em hipóteses excepcionais: quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

No presente caso, nenhuma das condições excepcionais está configurada. O valor da causa é de R$ 331.676,73 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), cifra que não pode ser classificada como irrisória. Tampouco é inestimável o proveito econômico: com a extinção da execução fiscal, os agravados deixaram de figurar como devedores do crédito tributário cobrado pela CDA n. 201414690 em sua integralidade. O proveito econômico é, portanto, plenamente identificável e mensurável, correspondendo ao valor total da cobrança afastada.

O argumento de que o proveito econômico teria se esvaziado por ter sido gerado nos autos dos embargos opostos pela empresa Itumbiara não encontra respaldo. O resultado favorável aos agravados nestes autos é concreto e direto: a extinção de execução fiscal que lhes era dirigida pessoalmente, com o afastamento de responsabilidade tributária que lhes havia sido imputada. Isso constitui proveito econômico mensurável nos termos exigidos pelo Tema 1.076 do STJ.

Ademais, ainda que, por hipótese, se admitisse a inexistência de proveito econômico mensurável — o que se afasta expressamente —, a solução legal não seria o arbitramento por equidade, mas a fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do Código de Processo Civil. Em nenhuma circunstância o resultado seria a supressão total da verba honorária ou sua fixação em valor simbólico.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática, proferida pela Relatora originária, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa nos presentes embargos à execução fiscal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0011047-23.2016.8.11.0003 opostos por Ramon Sade Haddad e Murilo Magalhães Nogueira, julgou extinta o presente feito, em razão da extinção do crédito tributário nos autos n. 0011044-68.2016.8.11.0003, com fulcro no art. 156, X, do CTN.

Em sessão virtual, o i. Relator substituto, Des. Luiz Otávio Pereira Marques, negou provimento ao agravo interno, em síntese, por entender que:
(i)
os embargos opostos pelos sócios possuem autonomia em relação àqueles ajuizados pela empresa;
(
ii
)
a análise do limite global de 20% implicaria supressão de instância;
(
iii
)
é legítima a condenação autônoma em honorários; e
(
iv
)
o proveito econômico é mensurável pelo valor integral do crédito tributário, afastando-se a equidade.

Pedi vista para examinar, de forma conjunta, o contexto processual e os efeitos sucumbenciais das três ações correlatas que envolvem o mesmo crédito tributário.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se, extinta a execução fiscal em decorrência de decisão proferida nos embargos à execução fiscal opostos pela empresa Itumbiara Transmissora de Energia S.A., os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Para melhor compreensão da lide, mostra-se relevante contextualizar as três demandas originadas da cobrança do ICMS formalizada pela CDA n. 201414690, no valor de R$ 331.676,73.

A execução fiscal n. 0010146-89.2015.8.11.0003 foi ajuizada em 20.7.2015 contra a empresa Itumbiara Transmissora de Energia S.A. e os sócios Ramon Sade Haddad e Murilo Magalhães Nogueira.

Nos primeiros embargos à execução fiscal n. 0011044-68.2016.8.11.0003 opostos pela empresa, em acórdão proferido por esta c. Câmara em
18.12.2024
, reconheceu-se a nulidade da CDA e desconstituiu-se integralmente o crédito tributário, com fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado daquele acórdão, a execução fiscal foi extinta, por consequência, em
26.5.2025
, nos termos do art. 156, X, do CTN, com nova condenação do Estado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por fim,
em 02.6.2025
, os presentes embargos à execução fiscal n. 0011047-23.2016.8.11.0003, opostos pelos sócios, também foram extintos em razão da anulação da CDA por decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 156, X, do CTN. Houve condenação do Estado ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Estabelecida essa premissa fática, como já pontuado pelo i. Relator, a execução fiscal e os embargos à execução ostentam autonomia relativa, de modo que a fixação de honorários em cada demanda, por si só, não configura
bis in idem
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto, nos ditames do tema 587 do
c.STJ
.

Logo, não há óbice à condenação em honorários advocatícios autônomos na espécie, uma vez que a inclusão indevida dos sócios no polo passivo da execução fez com que o patrono optasse por deduzir defesa individualizada em relação à empresa, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Todavia, como se percebe,
as condenações impostas nos dois embargos do devedor e na própria execução fiscal totalizam 28% (vinte e oito por cento
) sobre a mesma base econômica correspondente ao valor atualizado da causa, ou seja, sobre o valor do crédito tributário anulado.

Nesse ponto, embora o voto sustente que o exame da matéria implicaria supressão de instância, tenho que a questão foi expressamente submetida ao juízo de origem, porquanto o Estado de Mato Grosso, nos embargos de declaração opostos contra a sentença, alegou que a soma das verbas sucumbenciais não poderia ultrapassar o limite de 20% (Id. 347471380).

Não há, por conseguinte, supressão de instância, mas dever de enfrentamento de questão regularmente suscitada e não decidida pela instância de origem.

Dito isso, tenho que a autonomia entre as demandas autoriza a fixação de honorários em cada uma delas, sobretudo porque os sócios precisaram constituir defesa própria contra a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.

Isso não significa, contudo, que o proveito econômico obtido em cada processo corresponda indistintamente ao valor integral do crédito tributário.

Ainda que dotados de autonomia relativa e utilidade processual,
os presentes embargos do devedor foram extintos em decorrência do provimento na ação proposta pela empresa – autos n. 0011044-68.2016.8.11.0003, sem apreciação da tese de ilegitimidade passiva deduzida pelos sócios e das demais questões
.

Com efeito, a incidência sucessiva de percentuais sobre o valor integral do crédito tributário, em demandas correlatas, resultaria em condenação global desproporcional ao proveito econômico alcançado.

Na mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.938.657/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30/9/2024). Precedentes: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/4/2024;
AgInt
no REsp 1.850.074/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8/2/2021. [
g.n
.].

Em julgados recentes e análogos, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo consignou que “
A utilização do valor integral do débito tributário como base de cálculo dos honorários nesta execução atribuiria ao processo executivo proveito econômico que já se consumara no âmbito da ação anulatória, na qual se obteve a desoneração substancial do passivo
. Não se trata de bis in idem em sentido técnico, mas de distorção na valoração do proveito econômico efetivamente auferido na execução fiscal
”. (N.U 1003839-63.2019.8.11.0003, Rel. Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026). Precedente: TJMT, N.U 1037352-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2026. [
g.n
.].

Sob essa ótica, como os presentes embargos foram extintos em decorrência da desconstituição do crédito tributário em demanda conexa, aplica-se aqui a mesma lógica, razão pela qual não é adequado utilizar o valor integral da causa como base de cálculo dos honorários, sob pena de
bis in idem
.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, em razão da desconstituição do crédito tributário nos primeiros embargos à execução opostos pela empresa, o valor integral da causa não se mostra adequado como base de cálculo dos honorários nestes autos, impondo-se seu arbitramento por apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Diante do exposto, com a devida vênia ao e. Relator, Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026